Tribunal: TJPA
Processo: 0004386-46.2016.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O CRIMINAL ? SENTEN?A CONDENAT?RIA ? TENTATIVA DE LATROC?NIO ? ARTIGO 157, ?3?, SEGUNDA PARTE, C/C ARTIGOS 14, II, E 70, DO CP ? PENA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUS?O E 120 (CENTO E VINTE) DIAS MULTA (APELANTE RODRIGO) ? PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUS?O E 99 (NOVENTA E NOVE) DIAS MULTA (APELANTE JOS? AUGUSTO) ? AMBOS NO REGIME FECHADO ? PUGNAM PELA ASBOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS ? Impossibilidade. A materialidade do delito est? devidamente comprovada pelo Auto de apreens?o, Auto de pris?o em e Auto de reconhecimento de objeto. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos proferidos em ju?zo, sob o crivo do contradit?rio e ampla defesa. Dessa forma, n?o h? como absolver os apelantes do delito de tentativa de latroc?nio contra as v?timas, pois devidamente comprovado pelo conjunto probat?rio. DESCLASSIFICA??O PARA O CRIME DE LES?O CORPORAL ? Insubsist?ncia. Restou inequivocamente demonstrado, que Rodrigo atirou contra as v?timas, para garantir a consuma??o do delito de roubo, j? que ap?s estar de posse da res furtiva, as v?timas reagiram, momento em que saiu correndo e subiu na moto, que estava sendo pilotada por Jos? Augusto e empreenderam fuga, sendo as v?timas sorridas a tempo de sobreviverem.FIXA??O DA PENA BASE NO M?NIMO LEGAL ? Improced?ncia. Devidamente fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclus?o, para ambos os apelantes, j? que duas circunst?ncias judiciais foram consideradas como desfavor?veis, restando em conson?ncia com a Sumula 23, deste Tribunal. REVIS?O DA DOSIMENTRIA DA PENA ? Inocorr?ncia. Ap?s a pena base, o magistrado considerou as atenuantes e agravantes, isoladamente e posteriormente aplicou as causas de aumento e diminui??o, restando para o apelante Rodrigo a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclus?o e pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa e para o apelante Jos? Augusto, a pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclus?o e 99 (noventa e nove) dias multa, ambas no regime fechado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MOCAJUBA
APELANTE: RODRIGO DE MATOS CECIM
APELANTE: JOSÉ AUGUSTO VELOSO DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004386-46.2016.8.14.0067

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - ARTIGO 157, §3º, SEGUNDA PARTE, C/C ARTIGOS 14, II, E 70, DO CP - PENA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO E 120 (CENTO E VINTE) DIAS MULTA (APELANTE RODRIGO) - PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 99 (NOVENTA E NOVE) DIAS MULTA (APELANTE JOSÉ AUGUSTO) - AMBOS NO REGIME FECHADO - PUGNAM PELA ASBOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.
A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de apreensão, Auto de prisão em e Auto de reconhecimento de objeto. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, não há como absolver os apelantes do delito de tentativa de latrocínio contra as vítimas, pois devidamente comprovado pelo conjunto probatório.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL - Insubsistência.
Restou inequivocamente demonstrado, que Rodrigo atirou contra as vítimas, para garantir a consumação do delito de roubo, já que após estar de posse da
res furtiva,
as vítimas reagiram, momento em que saiu correndo e subiu na moto, que estava sendo pilotada por José Augusto e empreenderam fuga, sendo as vítimas sorridas a tempo de sobreviverem.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
Devidamente fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, para ambos os apelantes, já que duas circunstâncias judiciais foram consideradas como desfavoráveis, restando em consonância com a Sumula 23, deste Tribunal.
REVISÃO DA DOSIMENTRIA DA PENA - Inocorrência.
Após a pena base, o magistrado considerou as atenuantes e agravantes, isoladamente e posteriormente aplicou as causas de aumento e diminuição, restando para o apelante Rodrigo a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa e para o apelante José Augusto, a pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 99 (noventa e nove) dias multa, ambas no regime fechado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 15 de março de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MOCAJUBA
APELANTE: RODRIGO DE MATOS CECIM
APELANTE: JOSÉ AUGUSTO VELOSO DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004386-46.2016.8.14.0067

R e l a t ó r i o

RODRIGO DE MATOS CECIM E JOSÉ AUGUSTO VELOSO DOS SANTOS, interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba.

Narra a denúncia, que no dia 16 de junho de 2016, por volta das 21h 30min, os ora denunciados, munidos de arma de fogo, abordaram as vítimas Antônio das Mercês Nazaré Portilho, Arthur Junior das Mercês Dias e João Pedro das Mercês Dias, ocasião em que anunciaram assalto, subtraindo o aparelho celular da segunda vítima.

Consta que uma das vítimas, esboçou reação, momento, que Rodrigo, para assegurar a consumação do crime, alvejou Antônio das Mercês, empreendendo fuga, porém, Pedro das Mercês, saiu correndo em direção ao mesmo, tendo Rodrigo, disparado novamente, lhe acertando o braço.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou os ora acusados nas sanções punitivas do artigo 157, §3º, segunda parte, c/c artigos 14, II, e 70, do CP, tendo fixado para Rodrigo de Matos Cecim, a pena de 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa, no regime fechado e para José Augusto, a pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 99 (noventa e nove) dias multa, também no regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão em peça única, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de lesão corporal, disposto no artigo 157, §3º, primeira parte, do CP, alegando que não houve ofensa ao patrimônio das vítimas que foram alvejadas com tiro. Alternativamente, requerem a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a revisão da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os apelantes pugnando pela absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de lesão corporal, disposto no artigo 157, §3º, primeira parte, do CP.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de apreensão (fl. 04 do IPL), Auto de prisão em flagrante (fl. 07/12 do IPL) e Auto de reconhecimento de objeto (fl. 16 do IPL).

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima João Pedro das Mercês Dias, declarou que os fatos narrados na denúncia, são verdadeiros, que estava sentado em frente a sua casa na companhia de seu irmão Arthur, quando por volta das 21h e 30min, seu pai chegou e se sentou junto e ficaram conversando por algum tempo, momento em que os apelantes passaram em uma moto e posteriormente tomaram de assalto, que reconhece os apelantes como sendo os autores do crime, que foi alvejado com um tiro, que os tiros foram dados a queima roupa, que quando seu pai caiu no chão após der alvejado, correu atrás dos assaltantes e conseguiu atingir um soco no pescoço de Rodrigo, que atirou na direção de seu peito, mas acabou pegando em seu braço. Que foi levado apenas o celular de seu irmão. Que reconheceu os apelantes por fotos.

No mesmo sentido, a vítima Arthur Junior das Mercês Dias, declarou que reconhece os assaltantes, pois no dia dos fatos, antes de cometerem o delito, passaram em frente a sua casa, que um deles lhe pediu o celular e disse que iria atirar, que seu pai levantou da cadeira para tentar reagir e foi alvejado por disparos, em uma distância bem próxima, quando seu irmão saiu correndo atrás dos assaltantes. Que seu pai ficou com sequelas, perdeu o baço, além de ter quebrado o fêmur e ainda tem projéteis no corpo de seu pai.

A vítima Antônio Nazaré Portilho das Mercês, confirmou os fatos narrados pelos seus filhos e narrou o modo pelo qual o assalto se desenvolveu.

As declarações foram corroboradas pelo relato da testemunha Ailton Rodrigues Meireles, o qual relatou que é vizinho das vítimas e viu o assalto, que reconheceu Rodrigo, bem como José Augusto.

Dessa forma, não há como absolver os apelantes do delito de tentativa de latrocínio contra as vítimas, pois devidamente comprovado pelo conjunto probatório. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Pelos mesmos fundamentos, não existe a possibilidade de desclassificar o crime para lesão corporal, conforme requerido pelos apelantes, vez que pelo conjunto probatório, restou inequivocamente demonstrado, que Rodrigo atirou contra as vítimas, para garantir a consumação do delito de roubo, já que após estar de posse da
res furtiva,
as vítimas reagiram, momento em que saiu correndo e subiu na moto, que estava sendo pilotada por José Augusto e empreenderam fuga, sendo as vítimas sorridas a tempo de sobreviverem.

Alternativamente, requerem a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a revisão da dosimetria da pena.

Não existe a possibilidade de estabelecer a pena base no mínimo legal, pois devidamente fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, para ambos os apelantes, já que duas circunstâncias judiciais foram consideradas como desfavoráveis, restando em consonância com a Sumula 23, deste Tribunal.

Após, o magistrado considerou as atenuantes e agravantes, isoladamente e posteriormente aplicou as causas de aumento e diminuição, restando para o apelante Rodrigo a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa e para o apelante José Augusto, a pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 99 (noventa e nove) dias multa, ambas no regime fechado.

Portanto, o juízo
a quo,
observou a particularidade de cada apelante, quando da fixação da dosimetria da pena, tanto é que, o
quantum
para cada um, foi diferente, em absoluta observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA